Tribunal: TJDFT
Processo: 0712391-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO PRINCIPAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA JULGADO PREJUDICADO. DISPONIBILIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM DIAS ÚTEIS E DURANTE A SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS EM JANEIRO. INÍCIO DO PRAZO PARA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. CIÊNCIA AUTOMÁTICA REGISTRADA PELO PJE. PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Caso concreto em que a sentença foi disponibilizada no DJe em 12.1.2021, e publicada no dia subsequente, em 13.1.2021, com início da contagem do prazo para a interposição de apelação no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 14.1.2021.

2. Nos termos do art. 220, do CPC, considerando que, entre 20.12.2020 e 20.1.2021, os prazos para recurso estavam suspensos, o início da contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição de apelação (art. 1.003, § 5o, c/c art. 219 do CPC) ocorreu em 21.1.2021, pois essa é a primeira data útil e subsequente ao dia 14.01.2021, após o término da suspensão dos prazos processuais do mês de janeiro, findando-se o prazo para interpor o recurso de apelação, portanto, em 10.2.2021.

3. Não se vislumbra ofensa ao art. 224, do CPC, uma vez que, após a publicação no DJE, a contagem do prazo teve início somente no primeiro dia útil após ao da publicação, o que demonstra, por si só, que o dia do começo já foi excluído da contagem do prazo processual.

4. Embora o sistema eletrônico do PJE tenha indicado ciência em 21.01.2021, é certo que o referido ato foi gerado automaticamente, de modo que tal informação não retrata a efetiva ciência das partes sobre o ato judicial prolatado e, consequentemente, não se sobrepõe à data de publicação no DJe.

5. Recurso desprovido.